Tribunal: TJPA
Processo: 0031852-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031852-60.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE AS PARCELAS DO FGTS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO). ACOLHIDA.
AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS APÓS OS DISTRATOS DA EMBARGADA.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº. 20.910/32. A
ÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Arguição de omissão no julgado. Segundo o embargante, a turma julgadora não teria se pronunciado sobre matéria de ordem pública, qual seja, a incidência da prescrição do fundo de direito, seja pela prescrição bienal, seja pela prescrição quinquenal.

2. Inicialmente,
necessário registrar que, embora
a referida
tese
não
tenha sido suscitada pelo Embargante
em sede de Apelação,
a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, em sede de Remessa Necessária, acerca da matéria (artigo
1.022, II, do CPC/15).

3.
A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais).
No caso dos autos, a data do distrato da Embargada

corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

4. L
apso temporal superior a cinco anos entre a data da extinção do contrato (
30/04/2009
)
e o ajuizamento da ação (04/08/2014).

5. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

6.

Necessidade de decretação da
prescrição de fundo de direito, com fundamento no
artigo 1º do Decreto nº 20.910/32
. Extinção do processo com resolução de mérito. Artigo 487, II, do CPC/15.

7.
Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete a Embargada o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3º do CPC/15).

8.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para reformar a sentença em sede de Remessa Necessária,
decretando a prescrição de fundo de direito da Embargada, com base na disposição contida no
art. 1º do Decreto 20.910/1932,
extinguindo o processo com resolução de mérito e, condenando a Embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em ACOLHER os aclaratórios, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º
0031852-60.2014.8.14.0301 - PJE
)
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA CUNHA
, para suprir suposta omissão e obscuridade no Acórdão

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (
Num. 2410865 - Págs. 1/7
):

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, para alterar os consectários legais, bem como, reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação
(art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Apelada (art. 98, §3º, do CPC/2015) e sem custas para o Ente Estadual (art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93). É o voto. P.R.I.C. Belém, 21 de outubro de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões (
Num. 2552061 - Págs. 1/3), o Estado do Pará suscita omissão e obscuridade quanto a necessidade de reconhecimento da prescrição bienal, ou, quinquenal, para fins de prescrição do fundo de direito.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A embargada não apresentou contrarrazões (
Num. 2594708 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os
pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração, passando a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

A questão em análise reside em verificar se houve omissão e obscuridade no Acórdão impugnado quanto a alegada necessidade de reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Inicialmente, necessário registrar, que
a referida
tese
não
fora suscitada pelo Embargante
em sede de Apelação, de modo que,
para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da alegada incidência da prescrição do fundo de direito no julgamento da Remessa Necessária, nos termos do artigo
1.022, II, do CPC/15:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifo nosso).

Analisando os autos, verifica-se que a ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais).

Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar,
a data do distrato da Apelada
(última remuneração)
corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

Na presente demanda, constata-se que, de fato,
transcorreu-se lapso temporal superior a cinco anos entre a data da extinção do contrato (
30/04/2009
)
e o ajuizamento da ação (04/08/2014).

Sobre a situação em epígrafe,
o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE.

REVOLVIMENTO

DA

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA

7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2.

Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3.

A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal
. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR.

REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). (grifos nossos).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, não havendo que se falar em incidência da prescrição bienal,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Portanto assiste razão ao embargante e, em razão
do reconhecimento da prescrição de fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, o processo deve ser extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a Embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,
REFORMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA,

para decretar a prescrição de fundo de direito da Embargada, com base na disposição contida no
art. 1º do Decreto 20.910/1932,
extinguindo o processo com resolução de mérito e, condenando a Embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020